Tribunal: TJSP
Processo: 1052531-47.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Seguro - Transporte rodoviário de carga – Roubo da mercadoria por indivíduos fortemente armados – Recusa de pagamento da indenização em razão de descumprimento de cláusula contratual de gerenciamento de risco pela autora (segurada e transportadora) – Inocorrência – Adoção de medidas preventivas pela transportadora - Prova do cumprimento do contrato e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Seguro - Transporte rodoviário de carga – Roubo da mercadoria por indivíduos fortemente armados – Recusa de pagamento da indenização em razão de descumprimento de cláusula contratual de gerenciamento de risco pela autora (segurada e transportadora) – Inocorrência – Adoção de medidas preventivas pela transportadora - Prova do cumprimento do contrato e falta de demonstração do descumprimento das medidas de segurança de gerenciamento de risco – Requisitos contratuais que devem ser interpretados restritivamente – Exame das cláusulas contratuais que não sustenta a exigência cumulativa de requisitos para transporte de cargas de natureza diversa, mas demonstra que eles são progressivos de acordo com o agravamento do risco pela natureza da carga – Exegese do art. 765 do Código Civil – Sentença reformada – Ação de cobrança de valor de indenização securitária procedente – Inversão dos ônus sucumbenciais - Recurso provido por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000758782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052531-47.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MERIDIONAL CARGAS LTDA., é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento
estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso. Acórdão
com o 2o julgador. Declararão votos vencidos o relator sorteado e o 3o
julgador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, vencedor, ROBERTO MAIA (Presidente),
vencido, ROBERTO MAIA (Presidente), CORREIA LIMA, LUIS
CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
Alvaro Torres Junior
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44468-2ojulgador
APEL.No: 1052531-47.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Meridional Cargas Ltda.
APDO. : Tokio Marine Seguradora S.A.
SENTENÇA DA JUÍZA: Luciana Biagio Laquimia
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização
Seguro - Transporte rodoviário de carga Roubo
da mercadoria por indivíduos fortemente armados
Recusa de pagamento da indenização em razão
de descumprimento de cláusula contratual de
gerenciamento de risco pela autora (segurada e
transportadora) – Inocorrência
Adoção de
medidas preventivas pela transportadora - Prova
do
cumprimento
do
contrato
e
falta
de
demonstração do descumprimento das medidas de
segurança de gerenciamento de risco Requisitos
contratuais
que
devem
ser
interpretados
restritivamente Exame das cláusulas contratuais
que não sustenta a exigência cumulativa de
requisitos para transporte de cargas de natureza
diversa, mas demonstra que eles são progressivos
de acordo com o agravamento do risco pela
natureza da carga
Exegese do art. 765 do
Código Civil
Sentença reformada
Ação de
cobrança de valor de indenização securitária
procedente Inversão dos ônus sucumbenciais -
Recurso provido por maioria de votos.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação de cobrança de valor de indenização securitária e
condenou a autora-apelante ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Sustenta a recorrente que cumpriu todas as exigências
contratuais de gerenciamento de riscos previstas na apólice, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
válida a recusa de pagamento da indenização pela seguradora-apelada.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
Em julgamento expandido (cf. art. 942 do CPC/2015),
prevaleceu o voto deste 2o Julgador, vencidos os Relator e o 3o Julgador,
que declaram os seus votos.
2.1. É ação de cobrança de indenização securitária.
A transportadora-autora (ora apelante) alega que
celebrou contrato de seguro com a ré e cumpriu todas as exigências
contratuais de gerenciamento de riscos previstas na apólice, porém houve
injusta recusa ao pagamento da indenização securitária, que é devida pela
ocorrência do sinistro (roubo de carga).
A ré contestou, sob o argumento de que houve
descumprimento das exigências contratuais e isso implicou agravamento
de risco, não sendo devida, a seu ver, a indenização securitária postulada
pela autora.
A sentença acolheu as razões da seguradora-apelada e
julgou a ação improcedente.
2.2. A apelante alega que houve cerceamento de defesa
pelo indeferimento da oitiva de testemunhas em audiência, matéria que a ré-
apelada sustentou estar preclusa, pois não houve recurso contra a decisão
que encerrou a instrução.
Não houve, contudo, preclusão porque a matéria não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consta do rol do art. 1.015 do CPC/2015, sendo, ademais, instigável por
recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, parágrafo único, da lei
processual, que dispõe que “as questões resolvidas na fase de
conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de
instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em
preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final,
ou nas contrarrazões”.
Nem se alegue incidir aqui a recorribilidade decidida
pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no 1.704.520, pois a taxatividade
mitigada não se aplica à matéria probatória, pois o juiz, quando julga
suficientes as provas produzidas para o exame de mérito e indefere outras
requeridas pelas partes, não dá ensejo à hipótese de “urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Não obstante a inocorrência de preclusão da prova oral,
a produção do elemento informativo reclamado é desnecessária na
espécie, pois o exame do mérito se torna possível apenas com a prova
documental juntada aos autos, dependendo somente de interpretação das
cláusulas da apólice de seguro.
2.3. No mérito, a recorrente tem razão.
Quanto à questão relativa ao envio de sinal
(espelhamento) do veículo à empresa Buonny, o e-mail juntado aos autos a
fl. 803 indica que o veículo placa FUM 9619
caminhão trator que
transportava a carga sinistrada no reboque manteve o sinal de 05-3-2016
a 02-8-2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, como o sinistro ocorreu em 02-6-2016, a autora
provou que tal exigência contratual estava cumprida.
O e-mail juntado pela ré em contestação (cf. fls.
455-458), que seria em sentido contrário, não foi impugnado nas
contrarrazões deste recurso.
Tal hipótese, contudo, nem foi motivo de recusa do
pagamento no relatório de regulação de sinistro de transporte (cf. fls.
512-540), que se limitou a indicar a falta de uma “isca RF”, quando,
pelas cláusulas contratuais de gerenciamento de riscos previstas na apólice,
seriam a seu ver exigidas duas.
Este passa a ser, portanto, o ponto principal da
controvérsia.
A carga transportada era de “R$ 735.819,09 (setecentos
e trinta e cinco mil oitocentos e dezenove reais e nove centavos) de
produtos relativos a Eletrônico/ Informática/ Tablet/ Notebook/ Video
Game, R$ 212.213,78 (duzentos e doze mil duzentos e treze reais e setenta
e oito centavos) de produtos relativos a RBX Comércio de Roupas Ltda,
R$ 1.173.861,71 (um milhão, cento e setenta e três mil oitocentos e
sessenta e um reais e setenta e um centavos) de mercadorias específicas e
R$ 28.788,08 (vinte e oito mil setecentos e oitenta e oito reais) de
mercadorias em geral” (cf. fl. 3).
A questão é: se os requisitos de segurança são
cumulativos por soma de valores das cargas ou se, contemplados os
requisitos da carga de maior risco, estariam contemplados os riscos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
daquela de menor risco.
Nesta linha, o juiz da causa adotou o primeiro critério,
invocando a cláusula 1.4.4. da apólice (cf. fls. 490-504) e considerou que,
diante da soma de valores, era exigível a colocação de duas iscas de
radiofrequência na carga.
Tal cláusula dispõe que “toda e qualquer exceção
necessária a esta disposição deverá ser considerada a soma dos valores
embarcados em todos os veículos transportadores e tabela de regras de
rastreamento, monitoramento e escolta armada conforme item 1.3. acima”
e se refere à hipótese de autorização de comboio cuja utilização, segundo
a cláusula 1.4.3., caracteriza agravamento de risco.
Assim, o emprego desta cláusula não é suficiente para
justificar a cumulação de requisitos, que deveria ser objetiva e clara na
apólice, não se podendo exigir do segurado interpretação ampliativa de um
contrato que é decifrado restritivamente não só em favor do segurador,
mas também em relação às exigências feitas sobre o segurado.
O exame das tabelas de requisitos de gerenciamento de
risco mostra que as exigências são progressivas de acordo com a
natureza da carga.
Assim, não se sustenta a exigência cumulativa de
requisitos, pois do contrário exigir-se-ia não só mais de uma isca pela
soma das cargas de diferente natureza, mas também mais de uma trava
“Ciltronicts”, por exemplo.
Caso a seguradora, pela função da isca de localização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da carga sinistrada, houvesse por bem considerar necessária mais de uma
delas na hipótese em que cargas de natureza diversa somassem valor
superior a determinada quantia, tal regra forçosamente deveria estar
explícita na apólice de seguro.
Assim, só seria exigível a colocação duas iscas se a
carga de “Eletrônico/ Informática/ Tablet/ Notebook/ Video Game”
superasse R$ 2.000.000,00, o que não ocorreu no caso concreto.
Indevida, portanto, a recusa de pagamento da
indenização securitária, diante da adoção das medidas preventivas pela
Autora, em cumprimento ao avençado entre as partes, notadamente às
cláusulas do programa de gerenciamento de risco.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se
posicionou sobre o tema:
“Seguro facultativo de transporte rodoviário de carga
Superveniência de sinistro Dever de indenizar, limitado aos valores das
mercadorias previstos na apólice
Roubo das cargas realizado por
terceiros não identificados, no momento de embarque dos produtos

Averbação do contrato efetivado após a ocorrência do sinistro

Demonstração inequívoca de tratar de procedimento reiterado e corriqueiro
ente as partes Art. 373, I, do Código de Processo Civil Negativa de
cobertura que evidencia a violação da boa fé objetiva, da probidade
negocial e da própria cláusula contida no instrumento representativo da
operação Inteligência dos art. 765 e 766, Parágrafo único, do Código
Civil
Apólice de cláusulas abertas ou flutuantes, possibilitando a
averbação das cargas e a indicação dos seus valores, na medida em que
forem embarcadas para o transporte Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça Inexistência de prova cabal de excludentes de responsabilidade
ou da perda do direito à cobertura Ausência de demonstração por meio
idôneo do descumprimento das medidas de segurança com o
gerenciamento de risco do deslocamento das mercadorias Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido.” (cf. Apel. no 1051471-13.2015.8.26.0002, Comarca de São
Paulo, 38a Câmara de Direito Privado, rel. Des. César Peixoto, j.
18-5-2016).
“(...) AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de seguro de
transporte de mercadorias
Carga roubada - Recusa de pagamento da
indenização, pela seguradora, em razão de descumprimento de cláusula
contratual de gerenciamento de risco pela segurada - Não ocorrência -
Prova documental do cumprimento do contrato pela segurada - Ocorrência:
- A seguradora não pode se eximir do pagamento da indenização ao
segurado, argumentando que não houve cumprimento de cláusula
contratual de gerenciamento de risco, ante a comprovação documental do
adimplemento do pactuado entre as partes. (...)” (cf. Apel. no
1089257-25.2014.8.26.0100, Comarca de São Paulo, 24a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 27-8-2015).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de cobrança de
indenização securitária - Transporte de mercadorias - Relação de consumo
não configurada - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor -
Roubo de carga durante o trajeto - Adoção de medidas preventivas pela
transportadora - Cláusula de gerenciamento de risco consistente na
exigência de aparato de segurança em caso de mercadorias de alto valor
(rastreamento via satélite, equipamentos de proteção ou escolta armada)
efetivamente observada pela transportadora - Procedência - Recurso
improvido.” (cf. Apel. no 9094393-46.2009.8.26.0000, 20a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Correia Lima, j. 20-5-2013).
“COBRANÇA - SEGURO - TRANSPORTE DE
CARGA - ROUBO À MÃO ARMADA - CONDIÇÕES DA APÓLICE -
EXAME DA PROVA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DESCONTO DO
VALOR DA FRANQUIA A SER FEITO NOS TERMOS DO
CONTRATO - Infere-se dos autos que a negativa de pagamento pela
Seguradora teria ocorrido sob o fundamento de descumprimento da
cláusula de gerenciamento de risco, contudo, a prova dos autos demonstra
que havia monitoramento do veículo por empresa especializada, não sendo
trazidos pela parte ré elementos suficientes a afastar o direito da autora
quanto ao recebimento da indenização que é objeto do contrato de seguro -
Autora, ademais, que também trouxe prova suficiente do ressarcimento do
prejuízo pelo roubo da carga - Valor da franquia, contudo, que deve ser
pago pela autora, diante do que foi ajustado no mesmo contrato que busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o cumprimento pela ré - Autora que decaiu de parte mínima do pedido, tão-
somente quanto ao desconto da franquia, devendo a ré responder pelas
verbas de sucumbência na forma do art. 21, parágrafo único do CPC -
Preliminar rejeitada - Recurso parcialmente provido.” (cf. Apel. no
0062608-38.2012.8.26.0576, Comarca de São José do Rio Preto, 15a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Luiz Arcuri, j. 6-10-2015).
No
mesmo
sentido:
(i)
Apel.
no
0121719-28.2009.8.26.010, Comarca de São Paulo, 17a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Irineu Fava, j. em 27-8-2015; (ii) Apel. no
0027699-56.2012.8.26.0224, Comarca de Guarulhos, 24a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. em 23-4-2015; (iii) Apel.
no 0004710-13.2010.8.26.0358, Comarca de Mirassol, 38a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. César Peixoto, j. em 4-6-2014, dentre outros.
Observe-se que, nos termos do art. 768 do Código
Civil, “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente
o risco objeto do contrato”, não se inferindo essa hipótese, pelo que se
observa do exame dos autos.
Além disso, o art. 765 do mesmo diploma legal dispõe:
“o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na
execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do
objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.
Pelas circunstâncias que se extraem dos autos e do
exame da prova produzida, o cumprimento do contrato pela transportadora
está de acordo com o princípio da boa-fé objetiva e a negativa de cobertura
(pagamento da indenização securitária), diante de tudo o que foi aqui
exposto, feriria de morte referido princípio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença recorrida é reformada e esta ação é
julgada procedente, condenada a seguradora-apelada a pagar à autora
apelante o valor indicado na petição inicial, atualizado monetariamente
pela Tabela Prática do TJSP e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês,
tudo a partir da data em que houve a recusa do pagamento e,
consequentemente, da constituição da ré em mora, respondendo ainda pelo
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10%
sobre o valor final da condenação.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1052531-47.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: MERIDIONAL CARGAS LTDA.
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
- VOTO no 21516 -
RELATÓRIO:

Respeitado o entendimento da douta maioria, entendo
ser o caso de negar provimento ao recurso, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença recorrida que julgou improcedente o pedido indenizatório.
O alegado cerceamento do direito de defesa não
prospera. A apelante, ao se manifestar sobre as provas que pretendia
produzir, requereu juntada de documentos e oitiva de testemunhas. Na r.
decisão de fls. 592/594, o d. juízo a quo determinou apenas a produção de
prova documental, sem que houvesse qualquer notícia de interposição de
recurso de agravo de instrumento pela recorrente. Portanto, preclusa está a
prova testemunhal.
Passa-se à análise do mérito.
Trata-se de ação indenizatória embasada em contrato
de seguro para transporte de cargas firmado entre as partes, na qual
parcela da mercadoria foi roubada durante o trajeto e em via pública.
Narra a autora apelante que, no dia 02/06/2016, na
rua 29 de julho, próximo ao número 346, imediações do Complexo da Maré,
Rio de Janeiro/RJ, sucedeu roubo de mercadorias de um dos caminhões da
demandante por indivíduos portando fuzis, os quais lograram acesso aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
itens transportados mediante perfuração do baú da carreta, causando-lhe
prejuízo total de R$ 985.441,98.
A seguradora negou a indenização, sob alegação de
que a transportadora não cumpriu a exigência de instalar dois rastreadores
móveis (iscas) no baú da carreta, bem como de enviar sinal (espelhamento)
do monitoramento e rastreamento do veículo transportador para a empresa
gerenciadora de risco Buonny, conforme imposto no contrato, face o valor
de R$ 2.147.626,61 da carga transportada.
De fato, dispõe a apólice o seguinte (fls. 43):
1.3. Regras para Rastreamento, Monitoramento e
Escolta Armada
(...)
1.3.3. Rastreador Móvel RF: Equipamento composto
por um conjunto de dispositivo de localização via RF
(Rádio Frequência) com bateria independente. Deveria
estar embarcado junto à carga dentro da embalagem,
acompanhando o embarque de sua origem ao destino
final. A empresa fornecedora deverá possuir equipe de
pronta resposta dotados de antenas receptoras dos
sinais emitidos pelo equipamento.
(...)
1.3.5. Pronta Resposta: A Gerenciadora de Riscos
contratada pelo Segurado deverá oferecer serviço de
Pronta Resposta própria ou de empresa terceirizada
especializada com capacidade para reagir de imediato a
uma situação de emergência.
1.3.5.1. Fica entendido e acordado que o Segurado é o
responsável por conceder as permissões necessárias
para que a contratada acione e cumpra a respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação dos serviços, cujos termos e condições
devem estar definidos entre Segurado e Gerenciadora
de Risco.
(...)
1.3.8. Espelhamento de sinal para a central da
Buonny: Para todos os embarques com valores
superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o
segurado deverá enviar o sinal (espelhamento) do
veículo transportador para a Buenny, ficando o custo à
cargo da Tokio Marine.
(...)
1.4. COMBOIO
1.4.1. Para a operação de transporte de mercadorias
está autorizada a utilização de comboios formados por
veículos carregados com mercadorias cobertas por esta
apólice. A composição deverá ter no máximo 03 (três)
veículos transportadores.
(...)
1.4.4. Toda e qualquer exceção necessária a esta
disposição deverá ser considerada a soma dos valores
embarcados em todos os veículos transportadores e
tabela de regras de rastreamento, monitoramento e
escolta armada conforme item 1.3. acima.
A controvérsia cinge-se ao cumprimento ou não das
obrigações contratuais pela apelante.
A apelante afirma que era necessário apenas o uso de
uma “isca” e embasa seu argumento no documento de fls. 55/64.
Consta do documento de fls. 55/64 que, para os tipos
de carga ali mencionadas, a apelante cumpriu a exigência obrigatória da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colocação de apenas um rastreador móvel no veículo “uma isca” RO
16000084
Cargo Track”, enquanto que para os demais requisitos
constantes dos quadros consta “cumpriu conforme exigido”.
Quanto
a
esta
questão,
a
seguradora
apelada
esclareceu a fls. 68/69 que:
Entendemos que devemos respeitar as regras de GR
“quadro a quadro” e é por este motivo que o sinistro foi
inicialmente recusado em razão da ausência de suas
iscas. Isto porque conforme quadro abaixo extraído da
apólice, a exigência é para que consta uma isca para
“mercadorias específicas” para todos os embarques
cujo
valor
fique
entre
R$
750.000,00
à
R$
1.500.000,00 e outra isca para notebooks cujo
embarque
esteja
entre
R$
350.000,00
à
R$
750.000,00.
Da análise do documento de fls. 55/64, verifica-se que
a apelada tem razão. Os quadros se referem aos tipos de carga e
esclarecem que, para cada tipo, há a necessidade de “uma isca”.
Não poderia ser diferente, já que a apelante, dentro do
mesmo baú, transportava diversos tipos de produtos (equipamentos
eletrônicos, roupas, mercadorias específicas e artigos em geral), sendo que,
para cada tipo, havia uma cobertura distinta na apólice e com obrigações
específicas.
Portanto,
pelo
menos
dois
rastreadores
móveis
deveriam ter sido espalhados pela carga.
Aqui, o relatório de regulação de sinistro de transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 535) corrobora a existência de apenas um rastreador móvel (isca) no
baú.
Portanto, correta a r. sentença que considerou não
cumprida a exigência referente à quantidade de rastreadores móveis na
carga transportada.
O fato de a r. sentença ter mencionado a cláusula 1.4.4
da apólice não retira da apelante o dever de inserir no baú da carreta uma
isca para cada tipo de carga, conforme já fundamentado, uma vez que
levando-se em conta o valor da carga ser superior a quinhentos milhões
reais (fls. 41), obrigatório o sistema de rastreamento contendo duas iscas.
Destaque-se que referida cláusula 1.4.4 faz
expressa
referência
à
1.3,
sendo ambas interligadas e correlacionadas, devendo haver uma interpretação global e
sistemática do contrato. Não de forma isolada, isolando-se esta ou
aquela cláusula como se não fizesse parte de um todo.
Há mais.
A apelada também alega que houve descumprimento
contratual com relação ao espelhamento de sinal para a empresa Buonny.
Na cláusula 1.3.8 da apólice consta que “o segurado
deverá enviar o sinal (espelhamento) do veículo transportador para a
Buonny, ficando o custo à cargo da Tokio Marine” (fls. 43).
Entretanto, os documentos acostados pela apelante a
fls. 572/582 dizem respeito à empresa diversa da constante na apólice,
denominada Omnilink, tendo informado, inclusive, à apelante que “os
rastreadores abaixo foram espelhados para a Buonny à Porta 9003 em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16/02/2016. Não possuímos informação de histórico de replicação” (fls.
573).
Diante disso, bem fundamentou a d. magistrada
sentenciante a fls. 834:
Finalmente, os documentos trazidos aos autos pelas
partes às fls. 778 e ss e 624 e ss são contraditórios a
respeito do envio de sinal (espelhamento) do monitoramento e rastreamento do veículo
transportador para a empresa Buonny, sendo certo que
documentos trazidos aos autos pela parte autora são
oriundos da empresa Omnilink, ao passo que os
carreados pela ré, da Buonny.
Em suma, pelos elementos de prova carreados aos
autos resta claro claríssimo, que a parte autora
agravou o risco no caso vertente, ao deixar de se
desincumbir de relevante parcela de sua obrigações
contratuais, diminuindo a possibilidade de recuperação
da carga subtraída ao usar uma “isca” ao invés de
duas.
Ao descumprimento contratual pela apelante, soma-se
o fato de ser empresa experiente no ramo, que transporta com
habitualidade cargas para o Rio de Janeiro, que, como bem observado pela
d. magistrada sentenciante a fls. 835, é o “estado da federação de notório
déficit estrutural pertinente à segurança pública”.
Definitivamente, era ônus da apelante, nos termos do
artigo 373, I do CPC, comprovar DOCUMENTALMENTE o cumprimento das
formalidades contratuais ajustadas pelas partes com relação ao
rastreamento do veículo pela empresa Buonny e a colocação de duas iscas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na carga, a fim de minimizar os riscos, já que seu trajeto previa passar pelo
Complexo da Maré.
Ante o exposto, meu voto negava provimento ao
recurso.
ROBERTO MAIA
Desembargador
Relator Sorteado
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42690 (3o Julgador)
APEL. No: 1052531-47.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (17a V. Cív. Central)
APTE.: Meridional Cargas Ltda. (A)
APDA.: Tokio Marine Seguradora S.A. (R)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação de cobrança de
indenização
securitária
Transporte rodoviário de
mercadorias
Roubo de carga durante o trajeto

Contrato de seguro que especificou tipos distintos de
cargas e estipulou em qual delas havia necessidade de
inclusão de rastreadores móveis
Possibilidade de
adoção de duas teses distintas de interpretação em razão
da existência de inexatidão na redação da cláusula
contratual, quais sejam, “se os requisitos de segurança
são cumulativos por soma de valores das cargas ou se,
contemplados os requisitos da carga de maior risco,
estariam contemplados os riscos daquela de menor risco”

Necessidade
de
adoção
de
critérios/vetores de
interpretação do negócio jurídico firmado entre as partes
para
lograr
identificar
qual
das
duas
perspectivas/compreensões se mostra mais adequada
para dirimir o caso em análise - “Nas declarações de
vontade
se
atenderá
mais
à
intenção
nelas
consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”
(art. 112 do Código Civil) Necessidade de inclusão de
um rastreador móvel distinto em cada tipo de carga
valiosa em razão da constatação, pela seguradora, do
aumento do índice de sinistralidade em relação à
segurada Existência de um único rastreador para três
tipos de cargas valiosas - Agravamento do risco coberto
pelo contrato de seguro firmado entre as partes

Convergência com o voto vencido do Relator sorteado (e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
divergência da douta maioria vencedora) para negar
provimento
ao
recurso
da
autora,
mantendo
a
improcedência da ação.
1.
Com
o
devido
apreço
ao
posicionamento
contrário, tenho que o voto do Exmo. Relator sorteado, deve prevalecer.
2. É consabido que o contrato estabelece um vínculo
obrigacional entre as partes e, nos limites da lei, deve ser fielmente
cumprido (pacta sunt servanda), sendo esse o motivo que evidencia a
necessidade de clareza, objetividade e asserção na redação das
cláusulas contratuais (isto quando há o instrumento escrito que regule
o pacto).
In casu, as partes firmaram contrato de seguro por
meio do qual a seguradora apelada se obrigou, mediante o pagamento
do prêmio, a garantir a indenização do valor equivalente à carga objeto
de transporte rodoviário realizado pela segurada apelante em caso de
roubo ou furto em seus galpões ou quando em trânsito por veículos.
A cláusula 1.3 do instrumento contratual disciplina
as regras de rastreamento, monitoramento e escolta armada
concernente à carga transportada e determina os itens obrigatórios e
opcionais a serem utilizados no carregamento de mercadorias.
Com o objetivo de melhor gerenciar o risco da
operação, criou-se divisão da carga em diversas categorias (“carga
geral”, “pedras semipreciosas/bijuterias”, “aparelhos de telefonia
celular”, “mercadorias do embarcador RBX Rio Comércio de Roupas”,
“Óculos e Relógios Chilli Beans”, “Notebook, Tablet, Computadores,
Eletroeletrônicos e Vídeogames” e “Mercadorias Específicas”) e, de
acordo com o valor de cada uma delas, estipulou-se a obrigatoriedade
de itens de segurança como, por exemplo, rastreador móvel por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
radiofrequência (denominado “isca”).
Referida cláusula contratual suscitou dúvidas de
compreensão e permitiu a adoção de duas teses distintas em razão da
existência de inexatidão na forma com que foi redigida, quais sejam, “se
os requisitos de segurança são cumulativos por soma de valores das
cargas ou se, contemplados os requisitos da carga de maior risco,
estariam contemplados os riscos daquela de menor risco”, conforme
bem obtemperado pelo Exmo. Segundo Julgador.
Diante
dessa
antinomia
aparente,
afigura-se
necessária a adoção de critérios/vetores de interpretação do negócio
jurídico firmado pelas partes para lograr identificar qual das duas
perspectivas/compreensões se mostra mais adequada para dirimir o
conflito de interesses suscitado e pacificar o litígio submetido à
apreciação desta Colenda Corte de Justiça Bandeirante.
Para tanto, invocam-se os seguintes dispositivos do
Código Civil, cuja compreensão é indispensável para o deslinde do feito:
“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá
mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da
linguagem.
Art.
113.
Os
negócios
jurídicos
devem
ser
interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
(...)
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar,
assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios
de probidade e boa-fé.”
De acordo com os sobreditos cânones legais, o
intérprete deverá investigar a real vontade dos contratantes para definir
o alcance do ajuste firmado, sendo certo que, caso falte clareza em
algum de seus termos, deverá prevalecer a intenção manifestada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração de vontade frente à literalidade das cláusulas redigidas no
instrumento contratual, sempre com vistas à preservação dos princípios
da probidade e boa-fé contratual.
Fixada esta premissa e buscando aferir a real
vontade das partes no momento da pactuação da cláusula contratual
concernente ao gerenciamento de risco (item 1.3), tem-se por mais
razoável admitir que a obrigatoriedade dos requisitos de segurança deve
ser examinada de acordo com a individualidade de cada tipo de carga
transportada, ou seja, “os quadros se referem aos tipos de carga e
esclarecem que, para cada tipo, há a necessidade de 'uma isca' (...) e
não poderia ser diferente, já que a apelante, dentro do mesmo baú,
transportava diversos tipos de produtos (equipamentos eletrônicos,
roupas, mercadorias específicas e artigos em geral), sendo que, para
cada tipo, havia uma cobertura distinta na apólice e com obrigações
específicas” (fls. 898).
Efetivamente, a apelada afirmou que notou aumento
substancial nos sinistros ocorridos no transporte rodoviário de cargas,
“principalmente na cidade do Rio de Janeiro, pelo que foram
convocadas algumas reuniões a fim de definir estratégias de atuação
que evitassem e minorassem os danos advindos” (fls. 449).
Por tal motivo, é plenamente crível e aceitável que as
partes tenham pactuado a necessidade de adição de um rastreador
móvel de radiofrequência (isca) distinto para cada tido de carga valiosa
transportada (valor previamente ajustado no contrato de seguro
firmado), afinal de contas, é consabido que os assaltantes, de algum
modo que não deixam transparecer, obtêm informações a respeito da
identificação das cargas valiosas objeto de transporte.
Desse modo, para evitar a elevação exponencial do
valor do prêmio securitário em razão do aumento do risco constatado
pela seguradora, acredita-se que as partes tenham estabelecido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade de implantar um rastreador móvel distinto para cada tipo
de carga valiosa embarcada, ou seja, uma isca para as pedras preciosas
(caso a carga ultrapassasse R$50.000,00), outra para aparelhos de
telefonia celular (caso a carga ultrapassasse R$300.000,00) outra para
as mercadorias da RBX Comércio de Roupas (caso a carga
ultrapassasse R$50.000,00), outra para os óculos Chilli Beans (caso a
carga ultrapassasse R$250.000,00), outra para os notebooks, tablets,
computadores,
eletroeletrônicos
e
videogames
(caso
a
carga
ultrapassasse R$350.000,00) e uma última para as mercadorias
específicas (caso a carga ultrapassasse R$750.000,00).
Assim, em caso de sinistro, segurada e seguradora
teriam maiores chances de reaver a carga roubada caso houvesse um
rastreador móvel disponível em cada tipo de carregamento transportado.
No caso em exame e conforme declinado na peça
inaugural, “naquela fatídica ocasião, o veículo da autora transportava
R$735.819,09
de
produtos
relativos
a
Eletrônico/Informática/Tablet/Notebook/Videogame, R$212.213,78 de
produtos relativos a RBX Comércio de Roupas Ltda., R$1.173.861,71 de
mercadorias específicas e R$28.788,08 de mercadorias em geral” (fls.
03).
Diante de tal situação e levando-se em consideração
a cláusula 1.3 do contrato, é plausível admitir que a apelante deveria
ter um rastreador móvel para os aparelhos eletroeletrônicos (valor
superior a R$350.000,00), outro para a carga da “RBX Comércio de
Roupas Ltda.” (valor superior a R$50.000,00) e um último para as
mercadorias específicas (valor muito superior a R$750.000,00),
totalizando, pois, três rastreadores.
Entretanto, constou da petição inicial e do relatório
de regulação do sinistro (fls. 535) que a apelante portava apenas uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
única isca quando da ocorrência do malfadado evento danoso noticiado,
situação que acabou desenganadamente por agravar o risco coberto
pelo contrato de seguro firmado entre as partes.
Aliás, ainda que fosse adotada a tese de suficiência
de um único rastreador móvel na carga de maior valor (o que não se
mostra razoável diante da variedade de mercadorias valiosas
transportadas pela apelante), não restou claro em qual das cargas a
“isca” foi inserida, situação que também representa óbice ao
acolhimento da tese sustentada na prefacial.
Enfim, em consonância com a referida concepção
adotada, tem-se que a improcedência da ação era mesmo a medida
adequada que ao caso se impunha, tal como bem concluiu o eminente
Relator sorteado.
3. Isto posto, concessa venia, nega-se provimento ao
recurso manejado pela autora.
CORREIA LIMA
3o JULGADOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
1288A400
11
17
Declarações de
Votos
ROBERTO MAIA FILHO
129673C2
18
23
Declarações de
Votos
LUIZ CORREIA LIMA
13361C29
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1052531-47.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.